Tribunal: TJPA
Processo: 0000120-46.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000120-46.2009.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLEYCE KELLY SALES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim
nº. 0000120-46.2009.8.14.0201

Origem: 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelada: Gleyce Kelly Sales Mendes

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Relatora: Desª Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

_________________________________________

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE TESE PLAUSÍVEL AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO AD QUEM. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que absolveu
Gleyce Kelly Sales Mendes
da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a tese de legítima defesa e absolveu a ré, à luz do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados for absolutamente dissociada das provas dos autos.

No caso concreto, a tese absolutória sustentada pela defesa e acolhida pelo Conselho de Sentença — legítima defesa — encontra
respaldo mínimo
no conjunto probatório, sobretudo nos depoimentos prestados em juízo.

Não compete ao juízo ad quem substituir a valoração dos jurados, quando há
plausibilidade jurídica e probatória
na tese acolhida, sob pena de afronta à soberania do Júri.

A jurisprudência dominante do STF e STJ, bem como desta Corte, é pacífica quanto à impossibilidade de anulação da decisão do Júri quando há mais de uma versão plausível sustentada por elementos dos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É incabível a anulação de veredicto absolutório do Tribunal do Júri quando houver versão plausível, minimamente amparada em provas, ainda que não seja a mais convincente. A soberania dos veredictos constitui cláusula pétrea da Constituição Federal e deve ser preservada na ausência de flagrante arbitrariedade.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"

Código de Processo Penal, art. 593, III, "d"

Código Penal, art. 25 e art. 121, §2º, II e IV

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim
nº. 0000120-46.2009.8.14.0201

Origem: 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelada: Gleyce Kelly Sales Mendes

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Relatora: Desª Eva do Amaral Coelho

Revisor: Des. Pedro Pinheiro Sotero

_________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, o qual absolveu
GLEYCE KELLY SALES MENDES
da imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 05 de dezembro de 2008, por volta das 23h45min, a vítima Adalberto da Silva Gomes foi atingida por golpe de arma branca na região do tórax, durante discussão com a acusada, sua companheira à época, vindo a falecer em decorrência da lesão.

Após o fato, a ré teria se escondido e posteriormente fugido, sendo qualificada de forma indireta.

Após a regular instrução processual, o Conselho de Sentença absolveu a acusada.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo com isso, a anulação do julgamento e a submissão da ré a novo Júri Popular.

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade da decisão absolutória e pugnando pelo improvimento do recurso.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à alegação do Ministério Público de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser anulada para novo julgamento, por não reconhecer a procedência da tese de legítima defesa.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A Constituição Federal consagra, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, de modo que eventual cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve ocorrer apenas de forma excepcional, quando houver evidente desconformidade entre o veredicto e o conjunto probatório dos autos.

No presente caso, embora a materialidade e autoria do delito estejam evidenciadas, observa-se que a tese de legítima defesa sustentada em plenário possui respaldo nos elementos constantes dos autos, especialmente nos depoimentos prestados pela própria ré e pelas testemunhas.

Importante destacar que a legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige a presença de injusta agressão, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e propósito de defesa. A avaliação quanto à configuração desses elementos foi submetida ao crivo do Júri Popular, o qual, soberanamente, optou por acatar a tese defensiva.

Não cabe ao juízo ad quem substituir o entendimento dos jurados por outro, quando a decisão encontra respaldo mínimo no acervo probatório, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, existindo lastro probatório mínimo a sustentar a decisão, esta deve ser preservada, ainda que não seja a mais convincente.

Por todos, cito:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.
Recurso de apelação interposto por Gilmar de Sousa Rocha contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença destoa de forma evidente do conjunto probatório, a justificar novo julgamento com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), de modo que a anulação do julgamento só se justifica quando o veredicto destoa manifestamente da prova dos autos.
4.
No caso concreto, a condenação encontra respaldo em provas consistentes, como o laudo cadavérico da vítima e os depoimentos testemunhais que demonstram envolvimento direto do apelante na morte da vítima.
5.
As testemunhas ouvidas relataram indícios de animosidade entre o réu e a vítima, além de comportamentos suspeitos e declarações autoincriminatórias, confirmando a autoria.
6.
A versão apresentada pelo réu, baseada em alegada confusão mental devido à ingestão alcoólica, não se sobrepõe aos elementos probatórios acolhidos pelo júri.
7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo mais de uma versão plausível, a escolhida pelos jurados deve prevalecer, vedado o reexame fático em sede de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes do processo.
2.
Havendo versão minimamente plausível e lastreada em provas, a escolha do Conselho de Sentença deve ser respeitada, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.
3.
A alegação de confusão mental decorrente de ingestão alcoólica, desacompanhada de elementos objetivos que a confirmem, não afasta a responsabilidade penal reconhecida pelo júri.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "b" e "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 07.10.2024, Sexta Turma, DJe 09.10.2024
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002259-03.2014.8.14.0069 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025).

No caso concreto, não se verifica qualquer dissonância manifesta entre a prova dos autos e o veredito absolutório, razão pela qual não há elementos que justifiquem a cassação do julgamento.

Posto isso, conheço do apelo porém nego-lhe
provimento.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026